Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. QUANTIDADE DE REDUÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório - com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para a declaração extrajudicial do usuário, para os laudos periciais, para o auto de apreensão e para o vídeo da campana - é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico, sendo inviável a tese de absolvição.
2. Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.
3.1. Presente a atenuante da menoridade relativa, procede-se a uma maior atenuação da pena, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.